Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711493-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE MARIA LARA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora. O agravante sustentou que se trata de situação fático-processual, a qual demanda a produção de prova pericial específica. Defendeu que as suspensões dos descontos mensais referentes às parcelas de Impostos sobre a Renda (IRPF) e de Contribuição Previdenciária da parte autora/agravada importam, quando somados a outros, efetivo desiquilíbrio para as finanças do Distrito Federal, na medida em que comprometem a arrecadação mensal e influenciam, decisiva e negativamente, no pagamento das remunerações dos servidores civis distritais. Requereu a concessão do efeito suspensivo para obstar, de imediato, os efeitos da decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar a retomada das exigências fiscais. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Entendeu o juízo de origem estar suficientemente demonstrada a doença grave que acomete a agravada, concedendo-lhe a medida antecipatória requerida, de acordo com entendimento da Instância superior. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, posto que, em caso de improcedência da demanda, tem a Administração meios para cobrança do crédito tributário decorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 27 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora